Tribunal: TJES
Processo: 0000302-43.2015.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000302-43.2015.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REBECA ALVES PESTANA

APELADO: ALECIR VIEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO –
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS LEGAIS AO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO AUTORAL –
FLUÊNCIA DO PRAZO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
Segundo o art. 1.238 do Código Civil,
“
Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.”

Outrossim, o parágrafo único do citado artigo leciona que
“
O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

2.
Tal como consignado pelo magistrado singular, os cessionários no bojo da Escritura Pública não figuram como sucessor dos autores, na forma do art. 1.207 do Código Civil, notadamente para fins da incidência do art. 1.243 já mencionado. Assim, tenho que não se mostra pertinente o cômputo do início da posse mansa e pacífica dos autores para fins de aquisição da propriedade do imóvel, a data estampada na citada Escritura Pública.

3.
Ao revés, a prova dos autos demonstra que o início da posse pelos autores se deu no ano de 2008, sendo que a própria petição inicial atesta que a Sra. Lúcia Helena – genitora dos autores – adquiriu o imóvel na data de 15 de julho de 2008 em conjunto com seu esposo.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
REBECA ALVES PESTANA e outro

em face da r. sentença que, nos autos da
Ação de Usucapião
ajuizada em face de
ALECIR VIEIRA DA SILVA e outro
,

julgou improcedente o pedido inicial.

Aduz a parte apelante, em suma, restarem presentes os requisitos ao acolhimento de seu pleito, notadamente a prova da posse em período anterior ao ano de 2008.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000302-43.2015.8.08.0054

APELANTE: REBECA ALVES PESTANA e outro

APELADO: ALECIR VIEIRA DA SILVA e outro

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
REBECA ALVES PESTANA

e outro
em face da r. sentença que, nos autos da
Ação de Usucapião
ajuizada em face de
ALECIR VIEIRA DA SILVA
e outro
,

julgou improcedente o pedido inicial.

Aduz a parte apelante, em suma, restarem presentes os requisitos ao acolhimento de seu pleito, notadamente a prova da posse em período anterior ao ano de 2008.

Sem contrarrazões.

No bojo do édito singular ora combatido, entendeu o juízo primevo que há prova da posse dos autores no bem somente a partir do ano de 2008, inexistindo acervo probatório no sentido de que o início da posse se deu em data anterior.

Pois bem.

Segundo o art. 1.238 do Código Civil,
“
Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.”

Outrossim, o parágrafo único do citado artigo leciona que
“
O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Aduzem os apelantes, entretanto, que a Escritura Pública de Cessão de Direitos e Benfeitorias, acostada às fls. 45/46 e datada de 18 de fevereiro de 1988, autoriza a incidência do art. 1.243 para fins de aquisição do prazo legal para a ocorrência da aquisição da propriedade.

Veja-se:

Art. 1.243. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé.

Entretanto, tal como consignado pelo magistrado singular, os cessionários no bojo do citado contrato não figuram como sucessor dos autores, na forma do art. 1.207 do Código Civil, notadamente para fins da incidência do art. 1.243 já mencionado.

Assim, tenho que não se mostra pertinente o cômputo do início da posse mansa e pacífica dos autores para fins de aquisição da propriedade do imóvel, a data estampada na citada Escritura Pública.

Ao revés, a prova dos autos demonstra que o início da posse pelos autores se deu no ano de 2008, sendo que a própria petição inicial atesta que a Sra. Lúcia Helena – genitora dos autores – adquiriu o imóvel na data de 15 de julho de 2008 em conjunto com seu esposo.

Diante do exposto, entendo pela manutenção da r. sentença primeva que refutou a pretensão autoral, ao passo que
CONHEÇO do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – Sessão do dia 30.01.2024:

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.